Tribunal: TJBA
Processo: 8161191-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161191-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: SOLILDES CLEISE SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO DIRETAMENTE PELA BENEFICIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

A beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade para solicitar diretamente à operadora o cancelamento do contrato, sendo abusiva a cláusula que condicione essa prerrogativa à intermediação exclusiva do estipulante, conforme o art. 436, parágrafo único, do Código Civil, e o art. 51, IV, do CDC.

Fica caracterizada a falha na prestação de serviço quando a operadora, mesmo após solicitação formal da consumidora, mantém ativo o vínculo contratual e os descontos em folha, sem proceder ao devido cancelamento.

O fato de os descontos terem sido processados diretamente pela empresa empregadora não afasta a responsabilidade da operadora, que deve comunicar o encerramento do contrato para cessação dos débitos, conforme os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor.

Configura-se dano moral presumido (
in re ipsa
) a manutenção indevida de contrato de plano de saúde após pedido de cancelamento, em violação ao direito básico do consumidor à liberdade contratual e à dignidade.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 é proporcional à gravidade da conduta e atende aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da reparação.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente se impõe diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em sede recursal, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8161191-31.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e,
como
Apelad
a

-
SOLILDES CLEISE SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5